Tribunal: TJES
Processo: 5013209-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013209-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA TAGARRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013209-74.2023.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A e TATIANA TAGARRO DOS SANTOS

RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e TATIANA TAGARRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO AUTÔNOMO E PREVISÃO DA COBRANÇA EM CLÁUSULA DO CONTRATO DE MÚTUO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS NA MONTA DE R$ 3.000,00. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que desde 2016 realiza empréstimos com a instituição ré, optando por não contratar seguro prestamista. Nesse aspecto, notou que descontos estavam sendo realizadas em sua conta bancária, correlatos a 09 (nove) contratos de seguro prestamista.

Aduz que não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade dos contratos de seguro, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e reparação moral.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos de seguro prestamista incluídos em nome da autora, devendo o requerido de abster de cobrar valores ou negativar a consumidora, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, além de condenar o banco a restituir para a autora a quantia de R$ 13.450,46 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e seis reais), já em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o Banco do Brasil S/A aduz que a contratação do seguro prestamista tem caráter opcional, requerendo a denunciação da lide com a inclusão da seguradora ALIANÇA DO BRASIL S/A no polo passivo da demanda, pugnando pela validade dos contratos e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja a restituição realizada na modalidade simples.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela concessão da assistência judiciaria gratuita. Quanto ao mérito, requer a condenação do banco a restituição em dobro das parcelas descontados ao longo do decurso do processo, uma vez que o requerido permanece realizando descontos em sua conta bancária. Ademais, pugna pela majoração da compensação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
TATIANA TAGARRO DOS SANTOS
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que ambas as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Diante da impossibilidade de denunciação da lide no âmbito do Juizado Especial, indeferido o pleito do Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe a instituição financeira comprovar a validade dos contratos de seguro prestamista e das correlatas cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se:

SÚMULA N. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No presente caso o banco não comprovou a existência de autônomo contratado de seguro prestamista, restando configurada a venda casada do seguro quando da contratação dos empréstimos, conforme também disposto nos contratos de mútuo firmados entre as partes.

Diante disso, abusivas as cobranças realizadas em desfavor da consumidora, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 972:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

Cumpre registrar que através da narrativa autoral a contratação dos empréstimos, em regra, se dava por contato telefônico, de modo que caberia a requerida juntar, ao menos, gravação das ligações em que se deram as contratações, para constituir prova de que houve explicação clara e precisa a consumidora sobre o serviço incluído no empréstimo contrato e aceite expresso por parte desta.

[...]

Com efeito, considerando que o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstraria a existência de venda casada, caberia a requerida trazer aos autos contratos acessórios assinado, incluindo as respectivas apólices demonstrando a ciência e concordância da consumidora para a contratação, o que não se vê no caso dos autos, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe imputa o art. 373, II do CPC, pelo que declara-se a rescisão dos 09 contratos impugnados, devendo a requerida se abster de cobrar e ou negativar, em até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de cobrança indevida e/ou negativação, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

[...]

Quanto ao pedido de reparação moral, as circunstâncias dos autos demonstram violação a direito de personalidade da autora, seja pela inclusão de descontos além dos empréstimos contratados em verba de caráter alimentício, seja pela ausência de resolução extrajudicial após impugnação dos débitos (Enunciado 30 da Turma de Unificação dos Juizados Especiais), de sorte que no caso a autora foi submetido a uma verdadeira via sacara, o que desborda do que se pode chamar de mero aborrecimento, razão pela qual se fixa indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano se ensejar enriquecimento sem causa, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a extensão do dano.

Destarte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da consumidora, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Importa destacar que o juízo sentenciante já condenou a requerida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, no montante de R$ 13.450,46 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e seis reais).

Nesse aspecto, eventual descumprimento da sentença deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade de aplicação da multa por descumprimento estabelecida pelo juízo sentenciante.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. No tocante a parte
TATIANA TAGARRO DOS SANTOS
a exigibilidade da cobrança quedará suspensa, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)